Tribunal: TJSP
Processo: 1001481-43.2019.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão de dispositivos legais. Não se reconhece vício formal no aresto, que estampa julgamento claro, coerente e abrangente na solução do litígio, constatando-se uma decisão suficientemente fundamentada. Princípio do livre convencimento motivado. Não é necessária a menção expressa de dispositivos legais para efeito de prequestionamento, o qual é descabido no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão de dispositivos legais. Não se reconhece vício formal no aresto, que estampa julgamento claro, coerente e abrangente na solução do litígio, constatando-se uma decisão suficientemente fundamentada. Princípio do livre convencimento motivado. Não é necessária a menção expressa de dispositivos legais para efeito de prequestionamento, o qual é descabido no presente contexto.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001481-43.2019.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante ESTADO DE SÃO
PAULO, é embargado PAULO AUGUSTO DE ANTONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001481-43.2019.8.26.0348/50000
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: PAULO AUGUSTO DE ANTONIO
COMARCA: MAUÁ
Voto no 51.501 (j)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão de
dispositivos legais. Não se reconhece vício formal no aresto, que
estampa julgamento claro, coerente e abrangente na solução do
litígio, constatando-se uma decisão suficientemente fundamentada.
Princípio do livre convencimento motivado. Não é necessária a
menção expressa de dispositivos legais para efeito de
prequestionamento, o qual é descabido no presente contexto.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE SÃO
PAULO em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo requerido, nestes termos:
“APELAÇÃO . Multa aplicada como punição pelo cometimento de infração
referente ao pagamento de ICMS. Sanção estipulada no patamar de
692.5% do valor do imposto devido. Inadmissível caráter confiscatório. A
multa aplicada não pode ultrapassar o patamar de 100% do valor do
tributo. Redução da multa até esse limite. Entendimento consolidado na
jurisprudência do E. STF e do E. TJSP. Alegação de inconstitucionalidade
dos juros de mora da Lei Estadual No 13.918/09, por serem superiores à
Taxa Selic. Questão já decidida pelo C. Órgão Especial deste E. TJSP no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000. A correção dos débitos estaduais não deve
exceder o índice utilizado pela União para atualização de seus débitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Atualização nos termos da taxa SELIC. Ação julgada parcialmente
procedente em 1o grau. Sentença mantida.
RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO
DA RÉ NÃO PROVIDOS .”.1
O embargante alega que o v. acórdão foi omisso em sua
fundamentação ao deixar de se pronunciar expressamente a respeito da aplicação
dos dispositivos legais mencionados na peça do presente recurso, quais sejam, os
artigos 2o, 5o, inciso II, 37 e 150, inciso IV da Constituição Federal. Por fim, requer a
apreciação dos embargos para fins de prequestionamento.2
É o relatório .
Os embargos devem ser rejeitados, pois o v. acórdão não padece de
vício formal algum relativamente à solução do litígio e não incorre em qualquer das
hipóteses, previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A meu sentir, o v. acórdão apreciou toda a matéria vertida nas razões da
apelação, pronunciando-se com suficiente clareza ao fundamentar a decisão tomada
sobre a controvérsia trazida à prestação jurisdicional.
1 Fls. 96-105, voto n o 50.750.
2 Fls. 1-4 dos incidentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão proferida por esta C. Turma Julgadora considerou todos os
aspectos relevantes para o deslinde da controvérsia, as quais restaram devidamente
explicitadas.
Anote-se que: “A omissão, ensejadora dos embargos declaratórios,
é a
lacuna condizente com a conclusão do julgado, não a que se refere aos argumentos

das partes, que podem ser rejeitados implicitamente”
3.
Nesse sentido, cumpre destacar que o pronunciamento judicial é
amparado no princípio do livre convencimento motivado, de modo que este Relator
considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a
formação de sua convicção, ainda que não expressamente citados.
No que concerne ao prequestionamento, entendo que ele somente
tem lugar quando a decisão embargada padecer dos vícios. Nesse
sentido é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento

devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade,
...,
contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa .”4
3 Cf. STJ EDROMS no 18.763/RJ, 5a Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 21/03/06, DJ 02/05/06, p. 341.
4 STJ - Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por derradeiro, enquanto cerne do presente recurso, cumpre
esclarecer expressamente que não é necessária a menção de dispositivos
legais para efeito de prequestionamento, bastando que a questão seja
apreciada para ensejar o manejo desses recursos (Súmula no 211, do
Superior Tribunal de Justiça, e Súmula no 282, do Supremo Tribunal
Federal).5
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à
luz dos argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio
juris , na busca de decisão que seja favorável ao embargante.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se rejeitem os embargos de declaração, ficando mantido o v. acórdão tal
como proferido.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
5 Súmula no 211: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo .
Súmula no 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada.